Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-13.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003482-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIEZEU GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 004.132.471-47 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ABUSIVA –INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada. O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id. 254608668) que afastou danos morais arbitrados na sentença (id. 232164166).

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a
manutenção da sentença de primeiro grau que arbitrou R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, em favor do reclamante
.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que
afastou
o dano moral arbitrado na sentença.

Consta na petição inicial que o autor recebeu uma fatura no mês de
Janeiro/2024,
no valor de
R$ 338,53 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos),
onde a leitura apurada foi de 273 kWh, destoando dos valores das faturas anteriores.

Em contestação a reclamada alegou que a medição do consumo da energia elétrica da UC 6/3426471-3, fora feita de maneira escorreita e não merece qualquer correção.

No caso em apreço, restou incontroverso que a Reclamada não realizou o corte do serviço ou qualquer negativação do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A alegação de cobrança indevida foi acolhida pelo Juízo
a quo
, resultando no refaturamento da fatura do
Janeiro/2024
. Tal decisão deve ser mantida.

No que tange aos danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.
O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.

A propósito: (N.U 1040454-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 254608668).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025